Tribunal: CARF
Processo: 12689.000087/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 49.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000087/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.362 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 49.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas quanto às questões relacionadas à ilegitimidade da
parte e à denúncia espontânea, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade para, no
mérito, negar-lhe provimento. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro suscitou de ofício a nulidade
por incidência da prescrição intercorrente e, vencida nesse quesito, acompanhou o voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000087/2009-59
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.362 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000087/2009-59

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada
no valor de R$ 5.000,00. Fundamento Legal: Art. 15, 18, 19, 20, 22, 493, 503, 510 do
Decreto 4.543/02, Art 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10833/03.
Tendo em vista a Nota Audit/Diaad n ° 49 de 8 setembro de 2008, recebido por
esta Alfândega através do Memorando/Circular/Coana/Cofia/Difia n° 2008/0692
(encaminhado pelo Memorando SRRF05/DIANA n° 47/2008), a qual apurou através
de auditoria quantidade elevada de DDEs com informação dos dados de embarque no
Siscomex fora do prazo legal, foi realizado levantamento na Seção de Fiscalização
Aduaneira da Alfândega do Porto de Salvador, que constatou informação fora do
prazo por parte da transportadora WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
(CNPJ: 00.423.733/0004-81) no ano de 2004 de 01 embarque realizado por navio por
ela representado.
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o
art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador
Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal
do art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei 10.833/2003.
Intimada do Auto de Infração em 30/01/2009 (fl.16), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 20/02/2009, juntados às fls. 17 e seguintes, alegando
em síntese:  Não se pode interpretar que o pequeno atraso da DDE no SISCOMEX, possa
configurar como embaraço ou impedimento à fiscalização, razão pela qual resta
descaracterizada a infração;

O procedimento fiscalizatório só ocorreu após a notícia espontânea da
Impugnante, que se efetivou com a entrega da DDE;  Por outro lado, à Impugnante também
penalidade
prevista na alínea "c" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, já que a Impugnante não reveste a
condição de empresa transportadora, mas apenas uma agência de navegação que tem
por fim prover todas as necessidades do navio no porto de destino;  É o relatório.

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente nos
seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2004
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
O não prestação de informação, dentro do prazo legal, caracteriza embaraço
à atividade de fiscalização, tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “c” do
Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.362 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000087/2009-59

Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
Em 31.10.2019, a Recorrente apresentou petição de fls. 96-98 pleiteando a
nulidade do Auto de Infração sob o argumento de que a época dos fatos não havia prazo
expressamente previsto para a realização de registro junto ao Sistema Siscomex, inexistindo,
assim, qualquer penalidade que deve ser imputada à Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
normativo jurídico.
I – Preclusão
Inicialmente deixo de conhecer do pedido de nulidade do Auto de Infração feito
tardiamente pela Recorrente, através da petição de fls. 96-98 datada de 31.10.2019.
Isto porque, o argumento de que a época dos fatos não havia prazo
expressamente previsto para a realização de registro junto ao Sistema Siscomex, inexistindo,
assim, qualquer penalidade que deve ser imputada à Recorrente não suscitada em sede de
impugnação, tampouco no recurso voluntário, acarretando, assim, a preclusão consumativa
prevista no artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
Ressalta-se, por oportuno, que as alegações não estão relacionadas a fatos novos,
tratando de argumentos relacionados a legislação já existente a época dos fatos.
Assim, deixo de conhecer desses argumentos.
II – Ilegitimidade de Parte
Por imposição da Súmula CARF no 185 (observância obrigatória), os argumentos
de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, no sentido de ser ilegítima a responsabilidade
da Agência de Navegação (agente marítima) para figurar no polo passivo do presente Auto de
Infração, a saber:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e
3401-002.379.
Desta feita, rejeito a preliminar suscita pela Recorrente.
III – Denúncia Espontânea
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.362 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000087/2009-59

Neste ponto, entendo que a alegação de denúncia espontânea também não pode
prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto “não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o
do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se
aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Diante do exposto, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, rejeito a
preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 119
DF CARF MF
Original